Tribunal: TJSP
Processo: 2130081-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer – Alegação de violação à honra e ao direito de imagem mediante publicações em redes sociais - Ação que envolve responsabilidade civil extracontratual – Competência da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.29, da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer – Alegação de violação à honra e ao direito de imagem mediante publicações em redes sociais - Ação que envolve responsabilidade civil extracontratual – Competência da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.29, da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido – Remessa determinada.